Tribunal: TJSP
Processo: 1101908-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – Sentença que deu por prejudicados os embargos, ante a extinção da execução – Recurso dos embargados – Pretensão de reconhecimento de ilegitimidade das embargantes, suspensão dos embargos até julgamento do recurso tirado nos autos da execução e não fixação de honorários ou reconhecimento de excessividade. Não acolhimento – Legitimidade das embargantes, pois são

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – Sentença que deu por prejudicados os embargos, ante a extinção da execução – Recurso dos embargados – Pretensão de reconhecimento de ilegitimidade das embargantes, suspensão dos embargos até julgamento do recurso tirado nos autos da execução e não fixação de honorários ou reconhecimento de excessividade. Não acolhimento – Legitimidade das embargantes, pois são sucessoras do executado originário – Ausência de ilegalidade na prolação de sentença – Embargos que realmente restaram prejudicados ante a extinção da execução – Honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, em regra, para causa cujo valor seja inestimável ou irrisório – Recurso dos embargantes – Desacolhimento – Extinta a execução, os embargos ficam prejudicados, não sendo possível analisar o mérito – Desnecessária a suspensão do feito até o julgamento da apelação na ação de execução – Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.